Tribunal: TJES
Processo: 5045309-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045309-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9546696, afastando a cobrança e mantendo decisão liminar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para apreciar demanda que envolva eventual necessidade de prova técnica; e (ii) saber se a concessionária comprovou de forma válida e regular a existência de irregularidade apta a justificar a lavratura do TOI e a cobrança do débito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial, pois eventual prova técnica deveria ter sido realizada no ato da inspeção, configurando-se, no processo, prova documental.

4. A concessionária não produziu prova idônea da suposta irregularidade, nem demonstrou a observância das garantias de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI, em descumprimento à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. As telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam para comprovar o débito. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e foi afastada diante das falhas constatadas.

6. O recurso não pode ser instruído com documentos novos não submetidos ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é competente para julgar ação que discute a validade de TOI quando a alegada prova técnica não pode mais ser produzida e a controvérsia pode ser resolvida com prova documental. 2. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a irregularidade no consumo e o cumprimento do devido processo administrativo, sendo nulo o TOI lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5045309-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS REIS

JUIZ SENTENCIANTE:RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9546696, afastando a cobrança e mantendo decisão liminar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para apreciar demanda que envolva eventual necessidade de prova técnica; e (ii) saber se a concessionária comprovou de forma válida e regular a existência de irregularidade apta a justificar a lavratura do TOI e a cobrança do débito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial, pois eventual prova técnica deveria ter sido realizada no ato da inspeção, configurando-se, no processo, prova documental.

4. A concessionária não produziu prova idônea da suposta irregularidade, nem demonstrou a observância das garantias de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI, em descumprimento à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. As telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam para comprovar o débito. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e foi afastada diante das falhas constatadas.

6. O recurso não pode ser instruído com documentos novos não submetidos ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é competente para julgar ação que discute a validade de TOI quando a alegada prova técnica não pode mais ser produzida e a controvérsia pode ser resolvida com prova documental. 2. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a irregularidade no consumo e o cumprimento do devido processo administrativo, sendo nulo o TOI lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por

JOSÉ CARLOS REIS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade do TOI lavrado em seu desfavor e, via de consequência, a inexigibilidade do débito dele decorrente. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13194844), a Requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, dada a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, sendo que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13194852):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9546696 (ID 53716812), tornando definitiva a decisão de id 53763211.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 13194859), preliminarmente, suscita a incompetência do Juizado Especial No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado pela EDP, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância às exigências da regulamentação vigente.

Sem contrarrazões (ID 13194866).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, conforme IDs 13194860 e 13194861.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo, mas, como não vislumbro prejuízo apto a justificar essa medida, mantenho a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em preliminar, a parte recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de prova pericial.

Contudo, não lhe assiste razão.

A simples alegação de que é necessária uma prova técnica complexa não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Cível. No caso, a prova pretendida pela recorrente, que seria a análise técnica do medidor, só poderia ser feita no momento da inspeção. Uma vez que o procedimento já foi encerrado e a prova não foi produzida à época, qualquer documento técnico apresentado agora se enquadra como prova documental, e não pericial. Sendo assim, o presente juízo é plenamente competente para julgar a causa.

Rejeito
a preliminar.

Não havendo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia gira em torno da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente.

A relação entre a concessionária e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a concessionária tem o ônus de provar a regularidade de seus procedimentos e a existência da irregularidade no medidor. No entanto, a recorrente não se desincumbiu desse ônus.

O documento anexado ao ID 13193233 não apresenta esclarecimentos suficientes, nem demonstra de forma segura e inequívoca a irregularidade que justificaria a cobrança. Não há evidências visuais ou qualquer outro documento que comprove a ação do consumidor. Além disso, o documento não indica se o consumidor estava presente no ato da inspeção e/ou foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que é uma exigência da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Vale ressaltar que a recorrente tentou juntar cópias de documentos e fotografias em fase recursal (ID 13194859 - págs. 07/11), o que configura uma vedada inovação recursal. Esses documentos não podem ser apreciados, pois não foram submetidos à análise do juízo de primeira instância, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, as telas sistêmicas, frequentemente usadas pela concessionária, são provas unilaterais e, como tal, não são suficientes para comprovar a existência de uma dívida.

Por fim, a presunção de legitimidade dos atos praticados por concessionárias de serviço público não é absoluta. No caso, essa presunção foi derrubada pela própria falha da recorrente em seguir os procedimentos administrativos corretos para a lavratura do TOI.

Diante disso, não é necessária a realização de perícia. A ré agiu em total desacordo com as normas legais e administrativas, tornando nulo o TOI e inexigível o débito.

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art.55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)